Tribunal: TJSP
Processo: 1000051-94.2014.8.26.0004
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Embargos declaratórios fundados em omissão e contradição – Inexistência de vícios no v. acórdão que manteve a decisão monocrática de indeferimento do pedido de assistência judiciária aos embargantes – Concessão, todavia, do pedido alternativo de diferimento do recolhimento do preparo, somente deduzido, nesta oportunidade - Embargos acolhidos, para tal fim, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965361
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000051-94.2014.8.26.0004/50001, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes MARIA CRISTINA DE BRITTO BERALDI ABDUCH e RAPHAEL
ANTONIO DE BRITO ABDUCH, são embargados EDUARDO DE BRITTO
ABDUCH e MARCIO DE BRITTO ABDUCH.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos, com observação V. U. , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L.
MÔNACO DA SILVA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
A.C.MATHIAS COLTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000051-94.2014.8.26.0004/50001 -Voto no 44181
2
5a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 1000051-94.2014.8.26.0004/50001 Voto no 44181
Comarca: Foro Regional da Lapa (1a Vara da Família)
Embargante(s): Maria Cristina de Britto Beraldi Abduch e outro
Embargada(s): Eduardo de Britto Abduch e outro
Interessado: Gabriel Abduch (espólio) e outro
Natureza da ação: Inventário
Ementa: Embargos declaratórios fundados em omissão e
contradição
Inexistência de vícios no v. acórdão que
manteve a decisão monocrática de indeferimento do
pedido de assistência judiciária aos embargantes

Concessão, todavia, do pedido alternativo de diferimento
do recolhimento do preparo, somente deduzido, nesta
oportunidade - Embargos acolhidos, para tal fim, com
observação.
Embargos de declaração: fls. 1/4.
Acórdão: fls. 42/45 (incidente).
Fundamentos e objetivos dos declaratórios: omissão, contradição e visando ao
prequestionamento. Afirmam os embargantes, em síntese, contradição no
tocante à afirmação de que 15 imóveis do espólio estão alugados. Ressaltam,
ainda, que não têm condições de arcar com o valor do preparo, neste momento,
mesmo porque não receberam o dinheiro da venda de um dos imóveis
inventariados. Alternativamente, requerem o diferimento do preparo, com
fundamento no art. 5o da Lei Estadual 11.608/2003.
Sobreveio manifestação dos embargados (fls. 08/33 do incidente).
É o relatório necessário.
Por tempestivos, são os embargos conhecidos e acolhidos, excepcionalmente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000051-94.2014.8.26.0004/50001 -Voto no 44181
3
para deferir o pedido alternativo somente deduzido, neste reclamo.
Não há, efetivamente, nenhum vício no v. acórdão embargado, que
expressamente reconheceu não fazerem os apelantes jus aos benefícios da
gratuidade processual.
Todavia e considerando-se o alto valor do preparo, razoável aplicar-se por
analogia a regra do art. 5o, da Lei Estadual no 11.608/2003, protraindo-se o
recolhimento de tal verba para a data do recebimento dos valores oriundos da
venda de 02 imóveis do espólio, sob pena de inscrição na dívida ativa.
Para tanto, leva-se em conta, ainda, a necessidade de se pôr fim ao processo, que
tramita desde 2014 (cf. art. 5o, LXXVIII, da CR e art. 4o do CPC).
Destarte, pois, ficam acolhidos os aclaratórios, com observação.
A.C.Mathias Coltro
Relator